Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 38600467, julgo extinta a presente execução quanto a DELMA DE JESUS NÓBREGA FRANCA (artigo 924, II, CPC). Preclusa esta decisão, digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador